Tribunal: TJSP
Processo: 1050772-87.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
res dos exercícios de 2016 a 2019 e lançamentos originários do exercício de 2020 e seguintes – Manutenção da prova pericial produzida nos autos, que não ofende ao constante do art. 473, §2o, do CPC – Rampas de acesso aos estacionamentos de "shopping" consideradas como área construída para fins tributários – Utilidade econômica, ainda que indireta, a justificar a inclusão da área no cálculo do imposto – Conceito de "áreas computáveis" e "não computáveis", que deve ser utilizado para fins do cálculo do coeficiente de aproveitamento do solo e, não, para fins do cálculo de IPTU – Legalidade dos critérios utilizados pela Municipalidade de São Paulo para o cálculo das áreas construídas brutas das rampas de garagem, conforme as definições e procedimentos estabelecidos pela Lei no 10.235/86 – Rampas que não se equiparam a equipamentos mecânicos – Improcedência da ação – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso de Apelação da autora não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1050772-87.2020.8.26.0053; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2023; Data de Registro: 16/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2023

Data de publicação:

16/10/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum – IPTU – Lançamentos complementares dos exercícios de 2016 a 2019 e lançamentos originários do exercício de 2020 e seguintes – Manutenção da prova pericial produzida nos autos, que não ofende ao constante do art. 473, §2o, do CPC – Rampas de acesso aos estacionamentos de "shopping" consideradas como área construída para fins

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum – IPTU – Lançamentos complementares dos exercícios de 2016 a 2019 e lançamentos originários do exercício de 2020 e seguintes – Manutenção da prova pericial produzida nos autos, que não ofende ao constante do art. 473, §2o, do CPC – Rampas de acesso aos estacionamentos de "shopping" consideradas como área construída para fins tributários – Utilidade econômica, ainda que indireta, a justificar a inclusão da área no cálculo do imposto – Conceito de "áreas computáveis" e "não computáveis", que deve ser utilizado para fins do cálculo do coeficiente de aproveitamento do solo e, não, para fins do cálculo de IPTU – Legalidade dos critérios utilizados pela Municipalidade de São Paulo para o cálculo das áreas construídas brutas das rampas de garagem, conforme as definições e procedimentos estabelecidos pela Lei no 10.235/86 – Rampas que não se equiparam a equipamentos mecânicos – Improcedência da ação – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso de Apelação da autora não provido.